Tribunal: TJDFT
Processo: 0752761-49.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO – LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADA – CONVERSÃO EM PECÚNIA – POSSIBILIDADE. BASE DE CÁLCULO – ABONO DE PERMANÊNCIA E AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – CARÁTER PROPTER LABOREM – IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerida, Distrito Federal, para reformar sentença que o condenou a pagar R$ 16.594,32, à parte autora, servidora pública aposentada, referente à diferença apurada entre o que foi pago e o valor devido a título de conversão em pecúnia da licença prêmio não gozada (12 meses), alusivos aos valores de abono de permanência, auxílio-alimentação e adicional de insalubridade.
2. Nos termos do art. 142 da Lei Complementar 840/11, na redação vigente na época, "os períodos de licença-prêmio adquiridos e não gozados são convertidos em pecúnia, quando o servidor for aposentado". Em complementação, o art. 68 da mesma Lei estabelece que “a remuneração é constituída de parcelas e compreende: os vencimentos; as vantagens relativas às peculiaridades de trabalho; as vantagens pessoais; as vantagens de natureza periódica ou eventual; e, inclusive, as vantagens de caráter indenizatório”. De acordo com a jurisprudência deste Tribunal, a base de cálculo para a conversão é o valor referente à última remuneração do servidor antes da aposentadoria.
3. De outro giro, o Superior Tribunal de Justiça firmou seu entendimento no sentido de que as rubricas que compõem a remuneração do Servidor deverão ser incluídas na base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia, dentre elas o auxílio-alimentação, o abono de permanência e a auxílio saúde (AgInt no AREsp 475822 / DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJE 19/12/2018). Ainda nesse sentido, os precedentes: REsp 1607588 / RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Terceira Turma, DJE 13/09/2016 e REsp 1479938 / RS, Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJE 04/12/2014.
4. No entanto, o adicional de insalubridade tem natureza transitória e caráter propter laborem, de forma que o seu pagamento está vinculado ao efetivo trabalho em exposição aos agentes nocivos à saúde, não se computando o referido adicional ao propósito pretendido pela parte recorrente. Precedentes da Turma: Acórdão 1294237, 07222506820208070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/10/2020, publicado no DJE: 9/11/2020; Acórdão 1313898, 07109969820208070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 12/2/2021.
5. Do cotejo da letra da lei acima transcrita, bem como dos precedentes jurisprudenciais oriundos do STJ a respeito do tema, com a realidade fática apresentada, é de se concluir que assiste parcial razão ao recorrente.
6. Assim, merece reparo a sentença que julgou procedente o pedido inicial, apenas para decotar do valor devido as parcelas referentes ao adicional de insalubridade – R$ 331,66 X 12 meses = R$ 3.979,92, conforme (ID 24217069 – pag. 16/17).
7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, para decotar da condenação os valores referentes às parcelas de Adicional de Insalubridade.
8. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos seus demais termos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
9. Sem custas, ante a isenção legal. Sem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.